Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ADIs Nos 7066, 7070 e 7078. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE. PORTAL DO DIFAL. PLENA FUNCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMISSÃO CENTRALIZADA DE GUIAS. FUNCIONALIDADE DISPONÍVEL NO PORTAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LINKS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO ICMS No 235 DO CONFAZ, CLÁUSULA QUARTA, §2o. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022.

2. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022.

3. O e. STF julgou as ADIs nos 7066, 7070 e 7078 improcedentes e posicionou-se pela constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da LC no 190/2022, bem como estabeleceu que a lei complementar produzirá efeitos 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

4. A partir da publicação da LC no 190/2022, a Lei Distrital no 5.546/2015, editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, foi dotada de eficácia, passando a valer para efeito de cobrança do tributo, observada a anterioridade nonagesimal prevista na lei complementar, conforme recente julgamento proferido pelo e. STF nas ADIs nos 7066, 7070 e 7078.

5. O § 2o da cláusula quarta do Convênio ICMS no 235 do CONFAZ, de 27/12/2021, prevê que “as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal”.

6. Insubsistente o argumento da Impetrante de que deve ser autorizada a não recolher o DIFAL/ICMS em virtude da ausência de ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias. Com efeito, o Portal do Difal apresenta na aba “Serviços”, a opção “Orientações e Emissão de Guias”, por meio da qual o contribuinte é direcionado aos links para emissão dos documentos necessários ao recolhimento do DIFAL /ICMS referentes a cada unidade da federação, não se constatando qualquer inviabilidade na operacionalização do recolhimento do tributo por meio do portal.

7. Embora inexista dúvida de que o Portal Nacional – ferramenta operacional – tem importante função de centralização, bem como de transparência na apuração e recolhimento do DIFAL de forma mais eficiente, ele não é pressuposto para a ocorrência do fato gerador do tributo ou para a constituição do lançamento, tampouco condição suspensiva da exigibilidade dele, e a ausência de completa disponibilização das funcionalidades não é empecilho para o recolhimento do tributo.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.